Tribunal: TJMT
Processo: 1006099-83.2021.8.11.0055
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Recurso Inominado no 1006099-83.2021.8.11.0055.
Origem: Juizado Especial Cível de Tangará da Serra.
Recorrente: E. B. MARQUES & CIA LTDA.
Recorrido: EDIVALDO RIBEIRO TOCANTINS.
Data do Julgamento: 14/03/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NULIDADE DE INTIMAÇÃO - REQUERIDO NÃO INTIMADO PARA A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - ANULAÇÃO DOS ATOS POSTERIORES - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No Juizado Especial, a revelia decorre da ausência do demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento (art. 20 da Lei n.o 9.099 /95).
2. In casu, pelo que se extrai dos autos a recorrente não fora intimada para comparecimento à audiência, razão pela qual é nula a revelia decretada na sentença.
3. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006099-83.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDIVALDO RIBEIRO TOCANTINS - CPF: 487.336.361-68 (RECORRENTE), GESSIKA BONAFE - CPF: 046.546.491-23 (ADVOGADO), MATHEUS GHISI - CPF: 017.864.861-21 (ADVOGADO), CRISTIANE SATTLER GHISI - CPF: 028.167.669-00 (ADVOGADO), E. B. MARQUES & CIA LTDA - ME - CNPJ: 03.795.582/0001-38 (RECORRIDO), EDUARDO BERGAMO - CPF: 295.343.718-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023